Tribunal: CARF
Processo: 10880.922891/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922891/2013-75
ACÓRDÃO
3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER/DCOMP. ISENÇÃO. INSUMOS ZONA FRANCA. AUTO DE INFRAÇÃO
DECORRENTE JULGADO. FATO SUPERVENIENTE. RE No 592.891-RG.
RESULTADO DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADO. APLICAÇÃO DA DECISÃO
EM SEDE DE REPERCUSÃO GERAL PELO STF. CRÉDITO RECONHECIDO.
Guardando similitude o processo de ressarcimento cumulado com pedido
de compensação que analisou a certeza e a liquidez do crédito tributário, e
o auto de infração lavrado para exigência do saldo glosado, por
determinação regimental, aplica-se a decisão de mérito do processo
julgado antecipadamente (§ 5o do art. 47 do RICARF).
No entanto, os Conselheiros também estão regimentalmente vinculados e
obrigados a cumprir decisões do STF e STJ lavradas na sistemática dos
recursos repetitivos e de repercussão geral.
Sendo assim, a decisão do STF sob o Tema 322, tem repercussão imediata
no Processo Administrativo que verse sobre a mesma matéria, a teor da
alínea ‘b’, inciso II, parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do
CARF, sendo, pois, aplicável ao caso concreto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3101-003.978, de 17 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.922886/2013-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922891/2013-75
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o crédito pleiteado no
PER no 08956.29813.240412.1.1.01-7990 e não homologou as compensações declaradas nas
DCOMP
no
01023.96189.270412.1.3.01-5616
e
no
41988.29914.240512.1.3.01-9350.
Mencionados PER/DCOMP pleitearam o crédito de ressarcimento de IPI relativo ao 1o trimestre de
2012, no montante total de R$ 6.641.027,12 (seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, vinte e
sete reais, e doze centavos).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. GLOSAS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a
produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental.
CRÉDITOS DE IPI. REDUÇÃO DE 50% EM RAZÃO DA NOTA COMPLEMENTAR NC
(21-1) DA TIPI. GLOSA DA DIFERENÇA APROPRIADA A MAIOR.
Deve ser reduzida de cinqüenta por cento a aplicação das alíquotas do IPI relativas
aos extratos concentrados para elaboração de refrigerantes, contendo suco de
fruta ou extrato de sementes de guaraná, compreendidos nos “ex” 01 e 02 do
código 2106.90.10, que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no
órgão competente do Ministério.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922891/2013-75
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DECISÕES DO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS.
OBSERVÂNCIA DO DECRETO No 2.346, DE 1997.
As decisões judiciais atinentes a casos concretos possuem apenas efeitos inter
partes e não vincula os atos da Administração Tributária. Uma decisão emanada
do Supremo Tribunal Federal somente alcançaria terceiros não participantes da
lide se observadas as condições descritas pelo Decreto no 2.346, de 1997.
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA.
CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada de 50% de que trata o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, não
afasta a incidência da multa de mora sobre os débitos indevidamente
compensados. O fato de utilizarem a mesma base de cálculo não significa que
decorrem de mesma infração, mormente porque assentam-se em fundamentos
distintos.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. CONTRIBUINTE DE BOA FÉ. DOCUMENTOS FISCAIS
IDÔNEOS.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
No que concerne à aplicação da multa de ofício, não se deve conhecer da
manifestação de inconformidade especificamente em relação a essa matéria,
porquanto não se constitui em objeto dos presentes autos e está sendo tratada
em outro processo.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO
DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo fiscal
federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro processo, nada
impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
2. DOS FATOS
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922891/2013-75
4
3. DO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO EM RAZÃO DO PA N°
15504.729713/2014-69
4. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS ISENTOS
4.1. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 95, III, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 6°
DO DL N° 1.435/75)
4.2. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 9°
DO DL N° 288/67) — DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA COLETIVA
4.3. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 9°
DO DL N° 288/67)
4.4. DA APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N° 9.779, DE 19.01.1999
4.5. DA IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA RECOFARMA E DA BOA
FÉ DA RECORRENTE
5. DOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DE 50%
DOS CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DOS CONCENTRADOS
ISENTOS PARA REFRIGERANTE GUARANÁ
7. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
8. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA
9. DO PEDIDO
A União Federal, na qualidade de recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário, cujas teses foram tratadas nos tópicos abaixo:
II – DO JULGAMENTO DO PROCESSO No 15504.729713/2014-69, REFERENTE AO
AUTO DE INFRAÇÃO
III – DO SOBRESTAMENTO
IV – DO APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE IPI NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS ISENTOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS
IV.1. DA NÃO CUMULATIVIDADE DO IPI E A POSIÇÃO DO STF
IV.2. DO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O APROVEITAMENTO
DO CRÉDITO (ART. 175 DO RIPI/02)
IV.3. DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
V – DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA NO CÁLCULO DO CRÉDITO
VI – EXIGÊNCIA DAS MULTAS E JUROS
VI.1. DAS MULTAS
VI.2. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
VII – DO PEDIDO
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922891/2013-75
5
A recorrente protocolizou petição noticiando a identidade da situação fática com o
RE no 592.891-RG, e pede a execução do referido decisum.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Depreende-se dos autos, que a empresa interessada transmitiu pedido de
ressarcimento de crédito de IPI no 05353.65093.260511.1.5.01-4980, relativo ao
estabelecimento com CNPJ no 61.186.888/0090-69 (filial), concernente ao 4o
trimestre de 2010. Em conjunto, foi processado pedido de compensação no
23819.97011.250711.1.3.01-2551, para quitação do débito de Cofins (Código
0776).
O pleito deu início ao procedimento fiscal no 06.1.01.00-2014-00576-0, em que se
deu a análise da certeza e liquidez dos créditos. Concluído o trabalho, a higidez do
crédito não só não foi confirmada, como culminou na lavratura do auto de
infração no 15504.729713/2014-69.
Reproduz teor do relatório fiscal datado de 26/11/2014:

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922891/2013-75
6

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922891/2013-75
7

Com isso, o despacho decisório foi expedido nos seguintes termos:

Evidente a relação entre o caso vertente e o auto de infração, ambos resultados
do MPF no 06.1.01.00-2014-00576-0 traço reconhecido pela recorrente e pela
recorrida, como lido em passagens de suas peças.
Dúvidas não restam de que o resultado de um processo repercute no outro, a teor
do art. 47 do RICARF.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922891/2013-75
8
Entretanto, importante lembrar que a matéria “isenção de insumos provenientes
da Zona Franca de Manaus”, foi definitivamente julgado por meio do RE no
592.891 (Repercussão Geral - Tema 322), tendo o STF fixado a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
consi-derada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Igualmente, extrai-se da ementa do RE no 596.614:
IPI. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS
AD-QUIRIDOS SOB O REGIME DE ISENÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE.
CF/88, ART.43, 1o, II, E 2o, III;153, 3o, II.
A partir de hermenêutica constitucional sistemática de múltiplos níveis normativos
depreende-se que a Zona Franca de Manaus constitui importante região
socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-
cumulatividade.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus, por
força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade.
Sendo assim, o referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos do
Regimento Interno do CARF, a saber:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissis]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
O posicionamento foi adotado pelo Tribunal Administrativo em diversos julgados
cito os Acórdãos nos 9303-015.690, 3301-010.541 e 3301-014.131.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar o
entendimento do STF firmado em sistemática de recursos repetitivos, e
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.985 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922891/2013-75
9
consequentemente, homologo as compensações até o limite do crédito apurado
pela Unidade de Origem.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1016
DF CARF MF
Original